Tribunal: STF
Processo: AI 466191
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS. ILEGITIMIDADE APÓS A EMENDA
CONSTITUCIONAL 20/1998.
É inconstitucional a cobrança, após o
advento da EC 20/1998, de contribuição previdenciária sobre os
proventos de inativos e pensionistas, conforme jurisprudência
firmada neste Supremo Tribunal Federal.
Essa orientação aplica-se
até o advento da Emenda Constitucional 41/2003, cujo art. 4º foi
declarado constitucional por esta Corte, no julgamento das ADIs 3105
 e 3128.
Agravo regimental a que se nega provimento.